Tribunal: TJSP
Processo: 1035865-61.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessária a produção de prova pericial contábil, pois os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Matéria de direito - Preliminar rejeitada.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Juros remuneratórios - As instituições

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessária a produção de prova pericial contábil, pois os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Matéria de direito - Preliminar rejeitada.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Juros remuneratórios - As instituições financeiras não se submetem ao limite de juros previsto no artigo 1o, do Decreto 22.626/33, sendo certo que eventual estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não representa abusividade - Inteligência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Capitalização de juros - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para se concluir que houve expressa contratação da capitalização de juros - Precedentes do STJ, inclusive em recurso repetitivo pacificando a questão - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários de advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00.